Tribunal: TJPA
Processo: 0815276-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815276-42.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL ROSA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. ATO FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO JUNTO AO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. FILHOS MENORES. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

2. A ausência de demonstração, no caso, de que o paciente seja único e imprescindível para os cuidados dos filhos menores, não viabiliza a substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre
in casu
;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada na garantia da ordem pública;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
h
abeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Adriano Gomes de Deus, em favor do nacional Rafael Rosa Carvalho, preso pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 180, § 1º e 288, ambos do Código Penal, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“
O Paciente foi preso em 26/12/2021 acusado de cometer o crime de receptação, todavia declinou a realidade dos fatos, colaborou com o trabalho da polícia, inclusive foi vital para o deslinde do caso e prisão dos outros custodiados.

Foi requerida a Liberdade Provisória.

O Nobre Magistrado indeferiu o pedido de Liberdade Provisória, todavia a decisão proferida é merecedora de reforma.

(...).

Insta ressaltar que foi o Paciente que espontaneamente declinou a realidade dos fatos e ajudou a polícia a encontrar os supostos criminosos. É de conhecimento público e notório que criminosos não declinam sobre o crime e não delatam parceiros sob pena de serem mortos. É regra no mundo do crime.

Ademais o Paciente não tem qualquer envolvimento com a polícia ou justiça.

E mais, foi encontrado um único bem que pode ter sido de origem ilícita mas isto não quer dizer que o Paciente sabia disso. Logo fica impossível sustentar a prisão preventiva posto que não existe qualquer prova de que exista associação criminosa e de que o Paciente tenha concorrido para qualquer infração.

Por fim o Nobre Magistrado alega a garantia da ordem pública “pela probabilidade de os autuados comporem uma associação criminosa” (ipsis litteris).

(...).

O Paciente é Réu primário, não tem antecedentes, é o único responsável pelo sustento de seus dois filhos menores de idade, sendo o mais novo com apenas 08 (OITO) MESES DE IDADE e PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS e o mais velho com apenas 04 (QUATRO) ANOS DE IDADE, conforme certidões de nascimento em anexo.” <sic>

Por conseguinte, defende a falta de fundamentação na decisão que converteu o flagrante em preventiva, Id. 6007602, e diz ser pai de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos que necessitam
dos seus cuidados, pedindo a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar e, ainda, invoca predicados pessoais favoráveis para pedir a imposição de medidas cautelares diversas.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“
Pelo exposto, requer a Vossa Excelência:

1. A CONCESSÃO DE LIMINAR, pelo relator deste remédio constitucional, determinando a Liberdade do Paciente para que possa responder ao processo em liberdade, até o julgamento definitivo deste
habeas corpus
, já que preenche os requisitos para tal benefício;

2. Após solicitadas as informações à autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, haja por bem essa Egrégia Corte conceder a ordem requerida a fim de colocar fim ao constrangimento ilegal que recai sobre a Liberdade do Paciente; e,

3. Devido à URGÊNCIA DO ATO, requer o prazo de Lei para juntada do instrumento de procuração.
” <sic>

Junta documentos (Id. 7671493 a Id. 7671502).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 7672682, sendo prestadas as informações, Id. 7718499, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 7759501.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

In casu
, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente que possa possibilitar a sua liberdade, pois
a decisão que decretou a prisão preventiva, Id. 7671502,
está alicerçada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

2. Da Conversão em Prisão Preventiva

Apesar das inovações trazidas pela Lei nº 12.403/2011, dentre elas a previsão de
medidas cautelares diversas da prisão
, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente criminoso no cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, sob a modalidade preventiva.

Isto porque, a
existência
do possível crime se delineia dos boletins de ocorrência policial registrados pelas vítimas, do
auto de apresentação e apreensão de objeto
e respectivos
autos de entrega
.

Os
indícios de autoria
também se fazem presentes, sobretudo pelos depoimentos prestados pelas testemunhas-policiais e declarações prestadas pelas vítimas, além do fato de os investigados terem sido flagrados na posse de considerável número de aparelhos celulares
em princípio
receptados, totalizando 7 (sete) aparelhos celulares apreendidos pela força policial deste município, cenário fático este que sugere serem os autuados possíveis integrantes de uma associação criminosa que pratica a compra e venda em grande escala de aparelhos celulares de origem ilícita.

Tais
indícios
, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva.

O
periculum libertatis
dos autuados consubstancia-se na violação à
garantia da ordem pública
, aqui materializado pela
gravidade concreta do fato
, o qual revela, em princípio, a probabilidade de os autuados comporem uma associação criminosa com a finalidade de compra e venda de aparelhos celulares de origem ilícita neste município, contexto este a demonstrar o risco efetivo de, em liberdade, os flagranteados encontrarem os mesmos estímulos e voltarem a praticar estes delitos.

Em igual passo, entendo também que o suspeito Albano Barbosa Gomes representa
ameaça à ordem pública
, sob o prisma da
periculosidade do agente
, isto é, pela
probabilidade de ele vir a cometer novos delitos
, já que se encontra com uma prisão preventiva decretada em seu desfavor, por força de uma sentença condenatória pelo crime de roubo duplamente majorado, nos autos de nº 0000008-04.1998.8.14.0057, consoante se depreende da sua certidão de antecedentes criminais (ID 46070421). Diante desse panorama, revela-se
concreta a contumácia
deste investigado na prática de fatos delituosos,
traço este que agride frontalmente o fundamento da garantia da ordem pública
.

Além do preenchimento dos requisitos de índole subjetiva, os crimes imputados aos autuados também se enquadram no
requisito objetivo
estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da
prisão preventiva
, já que a soma das penas máximas em abstrato cominadas ultrapassa o
quantum
de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Assim, sem deixar de consignar as vênias necessárias às combativas defesas técnica dos autuados Rafael Rosa Carvalho e Albano Barbosa Gomes, observo que os ilustres procuradores não conseguiram superar os elementos fáticos-jurídicos que sustentam a decisão deste juízo na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No ponto, ressalto que dentre os documentos que instruíram o pedido de liberdade provisória em favor do autuado Rafael Rosa Carvalho, não foram exibidas provas idôneas de que ele seja o único responsável pelos filhos menores, restando, portanto, insatisfeito(s) o(s) requisito(s) legal(is), constantes no art. 318, inciso III e VI, do CPP.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos arts. 5º, LXII, da CR/88, e 301 ss. do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante
e, por conseguinte,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
em desfavor dos investigados FELIPE PEREIRA DE JESUS, ALBANO BARBOSA GOMES E RAFAEL ROSA CARVALHO, já qualificados no auto, o que faço, agora, amparado no requerimento da Autoridade Policial, bem como no art. 310, inciso II, c/c arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n. 12.403 de 4 de maio de 2011.” <sic>

In casu
, verifica-se que o ato atacado encontra-se suficientemente fundamentado, não constituindo constrangimento ilegal porque restou demonstrado pelo magistrado a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a possível aplicação da lei penal.

A propósito, confira-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPTAÇÃO SIMPLES, PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO QUE TRANSCORRE COM NORMALIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. REITERAÇÃO DELITIVA.
MODUS OPERANDI
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVANTE NÃO INSERIDO NA EXCEPCIONALIDADE. PARECER ACOLHIDO.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. No caso, pacífico é o entendimento, nesta Corte Superior, de que não há constrangimento ilegal quando a segregação provisória é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado, muito menos nos casos em que se visa impedir a reiteração criminosa delitiva.

(...).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 130.100/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Da substituição da preventiva pelo cárcere domiciliar

Data venia
, destaca-se que a substituição pretendida não é automática, haja vista que isso depende não apenas do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 318, do Código de Processo Penal, mas, também, de outras condicionantes.

Assim, dentre tais condicionantes, o Pretório Excelso assentou que, em caso de concessão da ordem para pais, se faz necessária a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de deficiente.

Na espécie, não há comprovação de que o paciente seja o único responsável por seus 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, não obstante a alegação de que eles dependam do seu sustento.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi assentado que, não tendo ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das
crianças, não há que se falar em prisão domiciliar:

“(...) é entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso (HC n. 485.740/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/04/2019).”

(STJ, 5ª Turma, Rel.

Min.

Reynaldo Soares da Fonseca, HC 597345 / SP, j. 13/10/2010, DJe 20/10/2020)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste e. Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que concerne à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, eis que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 15/02/2022